Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733294-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA DECISÃO A parte autora/requerente peticiona, em 14/10/23 (ID 175115527) requerendo a remessa do feito a esta Presidência, sob o fundamento de que o trânsito em julgado foi certificado erroneamente. Decido Nada a prover quanto ao pleito da parte requerente, uma vez que a decisão de ID 51419029 já amplamente fundamentou que o presente feito transitou em julgado em 13/07/2023, conforme devidamente certificado ao ID 48926029 Senão vejamos: “a decisão que deferiu a substituição do polo ativo pelos sucessores da recorrente falecida foi disponibilizada no DJe em 04/07/2023, portanto, publicada em 05/07/2023 e o termo a quo para se manifestar acerca desta decisão foi 06/07/2023 e o termo ad quem deu-se em 12/07/2023.” Deste modo, corretamente certificado o trânsito da demanda em 13/07/2023. Finda, pois, a atividade cognitiva destes autos. Advirto a parte recorrente acerca da insistência diante das sucessivas petições após o trânsito em julgado dos autos, a saber, ID 51302344 – 18/07/2023, que gerou a decisão de ID 51419029 - 19/09/2023 e a de ID 53425762 que ocasionou nesta decisão, o que revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV c/c art. 81, caput do Código de Processo Civil. Remeta-se, pois, definitivamente o processo à origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal